Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2o-A, INC. I, C/C ART. 157, §2o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL). CRIME IMPEDITIVO. RESGATE DE 2/3 DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. NÃO ADIMPLIDO. REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do Decreto do Indulto Natalino e Comutação de Penas, deve-se, para concessão da comutação, observar o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios (art. 9, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023).

2. O Agravante ostenta condenação por crime impeditivo, nos termos do art. 1°, inc. I, do Decreto c/c art. 1°, II, “b” da Lei de Crimes Hediondos (Processo 0702876-20.2021.8.07.0020 – alínea “c supra), estando em cumprimento da reprimenda e não alcança o cumprimento da fração de 2/3 (dois terços) relacionados ao cumprimento do crime impeditivo em 25.12.2023.

3. Não cumpridos os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto para concessão do benefício, inviável a concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e não provido.

315343